Tribunal: STF
Processo: HC 223825
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.648/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...] 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, in verbis: 



    Após analisar detidamente os autos, registro que, mesmo na etapa inicial do processo, surpreende o grau de sofisticação da associação criminosa composta pelos denunciados acima citados (e por outros indivíduos não identificados), estrutura criminosa voltada para o fim específico de planejar e executar a dois boletins de ocorrências pela prática do mesmo crime na zona rural da Comarca de Ituverava, fatos apurados nos autos n. 1500132- 27.2022.8.26.0611), atividade ilícita dotada de destacada complexidade, causadora de relevante prejuízo à vítima (estimado em R$1.144.676,09 - um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos folhas 433/437) e capaz de gerar gravíssimos danos à coletividade e ao meio ambiente. Diante da gravidade dos delitos, em tese, praticados, tanto em abstrato (diante das penas cominadas) quanto em concreto (pela sofisticação da estrutura criminosa, pelo complexo modo de execução da subtração de combustíveis em oleodutos na região, conduta causadora relevante prejuízo econômico e capaz de potencialmente gerar graves danos à coletividade e ao meio ambiente), emerge-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, seja para acautelar o meio social, garantindo o “resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (STJ, 5ª Turma, RHC 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, j. 08/09/2009), seja em razão da periculosidade demonstrada pelos denunciados, seja para evitar a reiteração da prática de condutas criminosas análogas. Reitero que a gravidade concreta das condutas praticadas pelos denunciados pode ser deduzida pelo próprio teor da narrativa acusatória, a qual encontra-se amparada em vasto material investigativo, elementos de prova capazes de demonstrar, ao menos em tese, o elevado grau de coordenação e complexidade no funcionamento da associação criminosa, destinada planejar e executar a subtração de combustíveis em oleodutos na região, tanto que existem dois boletins de ocorrências pela prática do mesmo crime na zona rural da Comarca de Ituverava, fatos apurados nos autos n. 1500132-27.2022.8.26.0611, dados que demonstram não só a periculosidade dos denunciados, mas também a propensão deles para o desenvolvimento rotineiro de atividades ilícitas no meio social em que estão inseridos, de modo que existe risco efetivo de reiteração delitiva, bem como fundado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva (artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal). A periculosidade acima citada é auferida concretamente, haja vista a forma em que os fatos supostamente ocorreram, com conhecimento técnico e preparo preliminar, denotando orquestramento desde o planejamento até a venda final do produto, com exposição da coletividade e do meio ambiente à risco diversos. O prejuízo suportado pela vítima também corrobora a periculosidade dos agentes à medida que causa relevante impacto no patrimônio da empresa, subsidiária de empresa estatal, com reflexos no preço final do seu produto e, consequentemente, com prejuízo ao consumidor. Os registros criminais de parte dos réus também reforçam a periculosidade em concreto e o respectivo risco de reiteração delitiva. Neste sentido, NILVANDRO possui maus antecedentes derivados de condenações anteriores transitadas em julgado por furto qualificado (autos n. 0003382-90.2007.26.0572 e autos n. 0008642-56.2004.8.26.0572) - fls. 463/464. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente